Tribunal: TJMMG
Processo: 2000311-93.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000311-93.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/02/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO – PENA FIXADA DE FORMA MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. - Fica caracterizada a denunciação caluniosa quando o agente, ciente da licitude da conduta de terceiros, imputa-lhes falsamente a prática de crimes, causando a instauração indevida de procedimento investigatório. - O dolo específico se comprova pela divergência entre os relatos prestados pelo acusado, pela ausência de qualquer respaldo probatório às imputações feitas e pela existência de registros audiovisuais que atestam a licitude da atuação policial. - O exercício do direito de petição não autoriza o cidadão a imputar crimes a agentes públicos sem base fática, especialmente quando há intenção de difamar ou retaliar pela ação funcional. - A pena foi fixada com fundamentação concreta, considerada a gravidade da conduta, o elevado grau de reprovabilidade do comportamento e a repercussão institucional do fato, não havendo motivos para sua redução ou substituição. - Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença proferida pela 1ª Auditoria da Justiça Militar. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por meio da Portaria n. 117.114/22 – IPM/4º BPM, conforme consta no evento 1 do Processo n. 2000550-34.2023.9.13.0001. Consta dos autos que o 3º Sargento PM Reginaldo Lima Pinheiro foi denunciado pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa previsto no art. 343 do Código Penal Militar (CPM), por haver provocado a instauração de IPM em desfavor do 2º Tenente PM Leandro Carlos dos Santos e do 3º Sargento PM Ricardo Silva Lins, aos quais imputou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO falsamente, a prática de crimes, mesmo tendo plena ciência da inocência dos referidos militares. Segundo a denúncia, no dia 31 de outubro de 2022, por volta das 21h16, o denunciado foi preso durante uma ocorrência de ameaça e disparo de arma de fogo em via pública, atendida pelas equipes dos policiais mencionados. Após o fato, o acusado divulgou vídeos em redes sociais criticando os policiais e acusando-os de invasão de domicílio, dano, furto e prevaricação. Posteriormente, compareceu à Subcorregedoria da 5ª RPM para formalizar a denúncia, relatando supostos danos materiais em sua residência e o desaparecimento de bens pessoais. Entretanto, conforme apurado no IPM nº 117.114/22, restou demonstrado que o próprio denunciado autorizou a entrada dos policiais em sua residência, e que os agentes agiram em situação de flagrante delito, já que o acusado havia efetuado disparos de arma de fogo em via pública. As imagens gravadas pelo 2º Tenente Leandro Carlos comprovaram a autorização e o estado de desorganização prévio do imóvel. Diante disso, o Ministério Público concluiu que o denunciado agiu com dolo ao imputar falsamente crimes aos referidos militares (evento 1). A denúncia foi recebida em 11/06/2024 (evento 2 – RECDEN1). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação, não suscitando questões preliminares, optando por enfrentar o mérito em momento oportuno (evento 18). Durante a audiência de instrução, realizada em 10/06/2025, foram ouvidos os ofendidos, 2º Tenente PM Leandro Carlos dos Santos e 3º Sargento PM Ricardo Silva Lins, bem como as testemunhas de acusação 2º Tenente Ronaldo Alexandre Andrade e Soldado PM Mauricio Machado Júnior (evento 29). O interrogatório do acusado ocorreu em 27/02/2025 (evento 57). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu cópia dos vídeos anexados no evento 15, referente aos Autos n. 2000550-34.2023.9.13.0001. Requereu, ainda, o envio de ofício ao delegado de Uberaba, para que este informasse se houve indiciamento do denunciado quanto aos crimes de disparo de arma de fogo e posse/porte de arma, sem autorização legal. Solicitou, também, a juntada da folha de antecedentes criminais (FAC), das certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar e da comum (naturalidade e lotação), bem como do extrato de registros funcionais do denunciado. Os documentos foram juntados aos autos nos eventos 69, 85, 100, 112 e 122. A defesa nada requereu (eventos 63, 66 e 92). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público manifestou interesse em apresentar alegações finais em plenário de julgamento (evento 97). A defesa não se manifestou. Concluída a instrução processual, em 16/09/2025 reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) para a sessão de julgamento. Procedida, na forma da lei, a leitura das peças do processo pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria, foi dada a palavra ao Ministério Público, que, em debates orais, pugnou pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do militar. Encerrados os debates, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade, condenou o 3º Sargento PM Reginaldo Lima Pinheiro, pela prática do crime previsto no artigo 343 do CPM, a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com concessão de sursis pelo mesmo período (evento 123). A sentença foi lida em 25/09/2025 (evento 137). Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (evento 146). Em suas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de comprovação do dolo específico exigido para a configuração do crime de denunciação caluniosa, argumentando que o tipo penal pressupõe que o agente tenha plena ciência da inocência da pessoa denunciada no momento da imputação – circunstância que, segundo alega, não se verifica no presente caso. Declara que não basta a simples falsidade do fato ou o arquivamento da investigação para que se conclua pela existência de denunciação caluniosa. Aduz que os elementos carreados aos autos não são capazes de comprovar que o apelante tinha certeza da inocência dos policiais ao fazer a denúncia. Afirma que, após ser conduzido pelos policiais, a residência do apelante permaneceu aberta, e, nesse intervalo, outras pessoas podem ter tido acesso ao local, o que inviabiliza a conclusão de que os policiais teriam causado eventual dano ou subtraído bens. Afirma, ainda, que o vídeo divulgado em aplicativo de mensagens não cita os nomes dos policiais envolvidos e que, em juízo, o próprio apelante declarou não os ter identificado diretamente. Assim, entende que não se pode afirmar, com segurança, que houve dolo específico, sendo incabível a condenação com base em presunções. Além disso, a defesa sustenta que o apelante agiu no exercício legítimo de seu direito de representação, previsto constitucionalmente, ao relatar fatos que, em sua percepção, poderiam configurar irregularidades funcionais. Argumenta que sua conduta foi institucional, transparente e dirigida aos canais internos de apuração da própria corporação, e não à imprensa ou ao público em geral. Alega que o direito de denunciar irregularidades administrativas e possíveis abusos é garantido a todos os cidadãos e que eventual equívoco na avaliação dos fatos não deve ser confundido com intenção dolosa ou caluniosa. Nesse sentido, a simples comunicação dos fatos, fundada em dúvida razoável, não caracterizaria o crime de denunciação caluniosa, uma vez que não ficou demonstrado o intuito deliberado de prejudicar ou perseguir injustamente terceiros. No que tange à dosimetria da pena, aponta a existência de ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Alega que a sentença utilizou fundamento genérico ao mencionar que o apelante possuía "personalidade voltada a descumprir normas", sem qualquer amparo em prova pericial, relatório disciplinar ou histórico funcional negativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Destaca que o apelante possui conduta funcional ilibada e que jamais sofreu sanções disciplinares durante sua trajetória na Polícia Militar, o que deveria ter sido valorado como circunstância favorável. Defende, ainda, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, em razão da primariedade e da conduta meritória anterior, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 84 do mesmo diploma legal. Com essas considerações, requer a absolvição com base no art. 439, inciso I, do CPPM, por ausência de prova quanto à autoria ou ao dolo exigido pelo tipo penal. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição com fundamento na alínea “d” do mesmo dispositivo legal, em razão da suposta incidência de causa excludente de ilicitude, consubstanciada no exercício regular de um direito. Ainda de forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o delito de comunicação falsa de crime (art. 213 do CPM), a redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes e a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos (Evento 153). O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, alegando que a autoria, a materialidade e o dolo do apelante foram devidamente demonstrados nos autos. Aduziu que os vídeos e a representação formalizada perante a Subcorregedoria demonstram que o apelante imputou falsamente crimes a dois policiais militares que apenas cumpriam diligência legal. Segundo o parquet, os vídeos mostram que o apelante autorizou a entrada dos policiais em sua residência, que já se encontrava em estado de desordem, e que não houve qualquer dano ou subtração de objetos, o que desmente integralmente a versão posteriormente divulgada pelo apelante. Disse que a versão apresentada pelo apelante foi alterada ao longo do tempo, demonstrando sua má-fé e a intenção de atribuir falsamente condutas criminosas a policiais inocentes, configurando, assim, o dolo exigido para o crime de denunciação caluniosa. Alegou, ainda que, as acusações falsas resultaram na abertura de procedimento investigatório indevido, gerando constrangimento e abalo à honra funcional dos envolvidos. Quanto à dosimetria, o Ministério Público defendeu a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a gravidade da conduta, a repercussão institucional e o dolo de grande monta, ressaltando, por fim, que não se aplicam as atenuantes pleiteadas pela defesa, pois não se comprovou comportamento funcional excepcional por parte do apelante. Com esses fundamentos, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, com a rejeição de todas as teses defensivas apresentadas em sede recursal. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta vista ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme o artigo 242 da Resolução n. 167/2016 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No evento 7, o douto procurador de justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o 3º Sgt PM QPR Reginaldo Lima Pinheiro nas sanções do artigo 343 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A controvérsia recursal cinge-se à imputação feita ao apelante, o 3º Sargento PM QPR Reginaldo Lima Pinheiro, da prática do crime de denunciação caluniosa previsto no artigo 343 do Código Penal Militar (CPM), pelo qual foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com concessão de sursis pelo mesmo período. A defesa pretende a reforma da sentença condenatória, pleiteando, em síntese: (a) a absolvição, sob alegação de ausência de dolo específico, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de denunciação caluniosa; (b) o reconhecimento do exercício regular de um direito, sustentando que o apelante apenas exerceu seu direito de petição e representação funcional, sem a intenção de caluniar; e, subsidiariamente, (c) a desclassificação da conduta para o crime de comunicação falsa, a redução da pena-base, o reconhecimento das circunstâncias atenuantes, especialmente a primariedade e a conduta funcional ilibada, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, notadamente a prestação de serviços à comunidade. Todavia, o recurso não comporta acolhimento. A materialidade e a autoria do crime de denunciação caluniosa encontram-se amplamente demonstradas nos autos. Os vídeos produzidos e divulgados pelo próprio apelante (evento 15 – vídeo2, vídeo5 e vídeo6, processo de origem), aliados à representação formalizada junto à Subcorregedoria da Polícia Militar (evento 1 – IPM2, págs. 06/08), deram ensejo à instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 117.114/22 – IPM/4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) –, em desfavor dos policiais militares que participaram da ocorrência, aos quais o apelante imputou falsamente os crimes de violação de domicílio, dano, furto e prevaricação. É incontroverso que o apelante, após ser conduzido em decorrência de ocorrência policial registrada em 31 de outubro de 2022, passou a divulgar, em grupos compostos por policiais militares, gravações nas quais criticava a atuação das equipes responsáveis por sua prisão, atribuindo-lhes condutas que, em tese, configurariam ilícitos penais. Não se limitou às manifestações informais: formalizou denúncia escrita junto à Subcorregedoria da 5ª Região da Polícia Militar (RPM) relatando supostos abusos que, conforme demonstrado de forma robusta, jamais ocorreram. A análise das provas, especialmente do vídeo extraído da câmera corporal de um dos policiais envolvidos, evidencia que a entrada na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO residência do apelante foi por ele autorizada, tendo ele acompanhado a diligência sem apresentar qualquer oposição. A desorganização do imóvel já era preexistente, e não se constatou qualquer dano causado pelos policiais, tampouco desaparecimento de objetos ou omissão funcional. Em juízo, o apelante apresentou versões contraditórias em relação àquelas inicialmente prestadas na seara administrativa, o que reforça a conclusão de que agiu de forma deliberada ao imputar falsamente crimes a pessoas sabidamente inocentes, o que caracteriza, inequivocamente, o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 343 do CPM. A tese de que teria exercido legitimamente seu direito de petição não se sustenta. O exercício de direitos constitucionais deve observar os limites da boa-fé e da veracidade dos fatos narrados. Não se admite que tal prerrogativa seja utilizada como instrumento de retaliação ou difamação de agentes públicos no exercício regular de suas funções. Também não prospera a alegação de que a ausência de menção expressa aos nomes dos policiais nos vídeos inviabilizaria a configuração do delito. O conteúdo das gravações, aliado ao contexto em que foram divulgadas – grupos de membros da própria corporação –, permite concluir, com segurança, que os destinatários identificaram os alvos das acusações, o que é suficiente para caracterizar a imputação falsa. Quanto à dosimetria, a pena foi fixada de forma fundamentada, considerando adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis. A valoração negativa do dolo e da conduta do apelante revela-se adequada diante da gravidade dos fatos, da repercussão institucional da acusação e da responsabilidade funcional atribuída ao apelante, mesmo na inatividade. A pena-base acima do mínimo legal decorre de elementos concretos dos autos, não havendo qualquer traço de arbitrariedade ou excesso. Do mesmo modo, não se vislumbra fundamento para o reconhecimento de atenuantes ou para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, especialmente diante da gravidade do delito. Ressalte-se, ademais, que o juízo a quo já concedeu, de forma ponderada, o benefício da suspensão condicional da pena, em condições compatíveis com a situação fática e jurídica do caso. Concluo, portanto, que a sentença impugnada está devidamente fundamentada e amparada em prova idônea e suficiente, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença proferida pela 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. No que diz respeito à pena aplicada, cabe registrar que, apesar de a decisão impugnada reconhecer como desfavoráveis algumas circunstâncias judiciais, a pena-base foi aplicada no patamar mínimo da cominação, mantendo-se a mesma pena nas demais fases da dosimetria. Portanto, não há o que reformar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator